Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da primeira parte ré para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a parte embargante a existência de omissão e contradição no Acórdão, face a existência de precedentes em sentido diverso, devendo prevalecer a conclusão exposta na sentença. Destaca que a cobrança pelo serviço de água e esgoto possui caráter pessoal, devendo ser efetuado em face de quem usufruiu do serviço, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Ainda, ressalta que o trecho do Acórdão ressaltando que a Caesb não efetuou a suspensão do abastecimento de água face não conseguir o devido acesso ao hidrômetro atesta que a empresa também possuí a sua parcela de culpa pela continuidade na prestação do serviço.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Assim, o Acórdão expressamente elucidou que a cobrança foi decorrente da regularidade do serviço prestado pela concessionária de serviço de água e esgoto com fulcro na relação contratual entabulada com a parte autora, a qual deixou de adotar as exigências necessárias para a extinção do ajuste contratual. Ademais, também não se configuram os vícios alegados quando o Acordão analisa os fatos específicos da demanda e conclui de forma distinta daquela que a parte entende como adequada, ou ainda da sentença ou de outros Acórdãos, inclusive porque as decisões mencionadas não possuem efeito vinculante.
V. Assim, consta expressamente no voto vencedor que: “Para delimitar o objeto recursal, cumpre ressaltar que a parte autora (antiga moradora do imóvel, entre os anos de 2008 e 2009) teve ciência de débitos relativo ao serviço de água e esgoto em período posterior à sua saída do bem. Assim, pleiteou a inexistência de débitos perante a primeira ré (Caesb) e que fosse determinado que a segunda ré (Imobiliária que administra o imóvel) apresentasse a cópia do contrato de aluguel que havia firmado com a parte autora de forma a demonstrar a inexistência de relação da autora com os débitos vinculados ao imóvel relativos aos nos anos de 2019 e 2020. O pedido direcionado à segunda ré foi julgado improcedente, não existindo recurso nesse ponto. Lado outro, a primeira ré (Caesb) pleiteia a reforma da sentença, alegando a regularidade da relação contratual estabelecida com a parte autora, uma vez que esta jamais comunicou que deixou o imóvel. (...) Distinguish. Desde já, cumpre esclarecer que não obstante os precedentes desta E. Turma Recursal (Acórdão 1308638, 07004163020208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) e (Acórdão 1073289, 07010975420168070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), concluindo pela ausência de responsabilidade do locatário quanto a débitos no fornecimento de água posteriores a sua saída do imóvel, destaca-se que aquelas decisões analisavam a relação entre particulares (locador e locatário), enquanto que a demanda em apreço visa apurar a responsabilidade da locatária perante a prestadora do serviço de água e esgoto. O artigo 78 da Resolução no 14/2011 da Adasa estabelece que “A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é negócio jurídico de natureza contratual, que vincula o prestador de serviços e o usuário contratante”. Ainda que a obrigação pelo pagamento de serviço de água e esgoto não tenha natureza propter rem, mas sim pessoal, destaca-se que a parte autora esclareceu que no ano de 2008 transferiu os encargos para o seu nome, sendo que não ocorreu a posterior alteração de titularidade. Inclusive, é importante elucidar que o pedido de corte efetuado no ano de 2013 exigia, para a sua efetivação, o devido acesso hidrômetro para que fosse suspenso o abastecimento de água, o que não foi possível naquela ocasião, razão pela qual o serviço continuou sendo regularmente prestado. Neste sentido, dispõe o artigo 82 §4o da Resolução no 14/2011 da Adasa que “A rescisão contratual somente será efetivada após a suspensão definitiva dos serviços de abastecimento de água”. In casu, a prestação do serviço de água e esgoto é decorrente da relação contratual estabelecida entre a parte autora e a Caesb, sendo que a usuária jamais solicitou a rescisão do liame contratual ou eventual alteração da titularidade. Destaca-se que o artigo 82 da Resolução no 14/2011 da Adasa estabelece os casos de extinção do contrato de prestação de serviços, o que não se configurou na situação em apreço. Assim, diante da regularidade do serviço prestado e face a ausência de pedido para extinção do contrato, não pode a parte autora, ainda que já tenha deixado o imóvel, pleitear a inexistência de débitos perante a Caesb quando decorrente do serviço prestado em consonância com o contrato de natureza pessoal que realizou com a sociedade de economia mista. (...) Ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, pode-se atestar que o entendimento também já foi perfilhado por esta E. Turma Recursal no Acórdão 1229855, onde foi assinalado que “não existe o dever da recorrida (Caesb) de investigar aquele que seria responsável pelo pagamento da dívida de água em aberto, sendo legítimo o direcionamento da cobrança em face de quem constava no contrato”. (Acórdão 1229855, 07100660520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.